Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728634-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RAFAELA CRISTINA MAGALHAES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, diante da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial devido à inércia do réu em atender o comando judicial para exibir os documentos nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por RAFAELA CRISTINA MAGALHAES GOMES, deferiu a tutela de evidência para determinar que o réu designe, no prazo de 15 (quinze) dias, nova prova prática de “TIRO DE PRECISÃO” da disciplina de Armamento e Tiro e reserve vaga no caso de eventual aprovação da autora no cargo público especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 61442076), o réu sustenta a regularidade da reprovação da autora, ora agravada, na prova prática de Armamento e Tiro realizada durante o Curso de Formação Profissional do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, pois observadas as regras de regência do certame estabelecidas no Edital n. 1 de 30/06/2020, e Edital n. 42 de 29/06/2023, que não foram impugnados, a tempo e modo, nos termos do art. 41, § 1o, da Lei n. 8.666/93. Alega observância ao direito de defesa por meio de recurso facultado aos candidatos contra o resultado provisório no Curso de Formação Profissional – CFP, conforme Edital n. 43 de 13/09/2023, subitem 2.1., reproduz o recurso administrativo interposto pela autora agravada, assim como a respectiva resposta de indeferimento, e argumenta, contrário à tese da pretensão autoral, que “o Curso de Formação compreende várias fases (Prova de Verificação de Aprendizagem; TIPP/DPP; e Disciplina de Armamento e Tiro) e, a sua aptidão ou inaptidão se dará na etapa do CFP como um todo, não havendo qualquer necessidade de abertura de prazo para interposição de recurso para cada teste, vez que houve a possibilidade de interposição de recurso por meio de um único link para todas as etapas do Curso de Formação Profissional que, inclusive, foi utilizado pela própria Agravada, que recorreu”. Quanto à resposta da banca ao recurso interposto contra o resultado provisório no CFP, aduz erro material na sua disponibilização que foi corrigido pela apresentação da resposta correta, sem prejuízo à candidata que não obteve a pontuação mínima, visto não ser admissível novo recurso. Sobre as filmagens da prova prática, além de ter disponibilizado ao juízo o link de acesso, pontua não haver previsão editalícia para divulgação dos vídeos dos testes realizados durante o CFP, pois a verificação dos alvos acontece no momento da aplicação das provas, em que o candidato participa ativamente da conferência do resultado obtido, mediante contagem na presença dos fiscais de prova, toma ciência dos impactos atingidos e do resultado obtido, identifica o alvo com seu nome e assina o alvo da prova. Afirma ausência de ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, segurança jurídica e boa-fé, e ressalta a vedação de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo e de revisão dos critérios de correção de prova do concurso previstos no edital. Pondera que o retorno da agravada ao concurso importará flexibilização das regras editalícias apenas para um candidato e, nessa esteira, invoca o princípio da primazia do interesse público sobre o privado ao asseverar que “o atendimento ao pleito de candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”, além do elevado ônus financeiro ao erário pelas despesas adicionais. Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga pela reforma do decisum para que seja afastada a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 61442079 e 61442077). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente, de imediato, a probabilidade de provimento do recurso necessária à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo de reprovação da autora, ora agravada, RAFAELA CRISTINA MAGALHAES GOMES, na prova prática de “TIRO DE PRECISÃO” da disciplina “Armamento e Tiro” do Curso de Formação Profissional – CFP do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF (Edital n. 1 de 30/06/2020), cujo certame foi executado pelo réu, ora agravante, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e pela PCDF. Para fins de apreciação do pedido de tutela antecipada, o juízo a quo, após já apresentada a contestação, e sob a advertência de admitir como verdadeiros os fatos declinados na exordial, determinou a exibição dos seguintes documentos, verbis: “Antes da análise do pedido de tutela antecipada, DEFIRO pedido de exibição de documentos formulado pela autora, com fundamento no art. 397 do CPC, pois pertinente para o deslinde dos presentes autos, determinado ao réu CEBRASPE que acoste aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes documentos: 1. espelhos dos alvos em foram efetuados os disparos; 2. filmagens das 3 etapas; 3. Boletim de Desempenho julgado por especialista; 4. Boletim de Desempenho na Prova de Verificação. Pena: aplicação dos efeitos previstos no art. 400 do CPC.” Não impugnado o comando judicial e não exibidos os documentos elencados no decisum, o julgador de origem reconheceu estar configurada a tutela de evidência e deferiu a tutela antecipada para determinar que seja designada nova prova prática de “TIRO DE PRECISÃO” e, no caso de aprovação, seja reservada vaga para a parte autora no cargo público. Eis o teor do decisum impugnado: “Deferido pedido de exibição de documentos formulado pela autora, com fundamento no art. 397 do CPC, foi determinado ao réu CEBRASPE que acostasse aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes documentos: 1. espelhos dos alvos em foram efetuados os disparos; 2. filmagens das 3 etapas; 3. Boletim de Desempenho julgado por especialista; 4. Boletim de Desempenho na Prova de Verificação, sob pena da aplicação dos efeitos previstos no art. 400 do CPC. Intimado, o réu CEBRASPE deixou decorrer in albis o prazo determinado pelo juízo. É a síntese do necessário. DECIDO. Passo a analise do pedido de tutela de evidência, formulado nos termos do art. 311, IV, do CPC. A tutela de evidência, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência do direito postulado. Nesta hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” (art. 311). De outra banda, o art. 400 do CPC determina que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia prova se o requerido não efetuar a exibição ou fizer afirmação que não possui o documento ou a coisa. Tendo em vista a ausência de resposta do réu CEBRASPE a exibição de documentos, presumo que são verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e, portanto, DEFIRO pedido de tutela de evidência, determinando aos Requeridos que designem, no prazo de 15 (quinze) dias, nova prova prática da 2a etapa – TIRO DE PRECISÃO - da disciplina Armamento e Tiro e, em caso de aprovação seja determinada a reserva da sua vaga para eventual nomeação no cargo público.” Ao se insurgir contra referida decisão, o réu CEBRASPE reitera os argumentos erigidos previamente em sua contestação. Sustenta, em singela síntese, a regularidade da reprovação da autora agravada na prova prática de “TIRO DE PRECISÃO” da disciplina “Armamento e Tiro”, por observância às regras do edital e ao direito de defesa exercido por meio de recurso administrativo, alega ausência de previsão para divulgação das filmagens da prova prática e ressalta a participação ativa do candidato na conferência, no próprio momento da aplicação das provas, dos impactos atingidos e do resultado obtido, em que o candidato identifica e assina o alvo da prova com o seu nome. Contudo, o agravante não apresenta justificativa para a sua inércia em atender o comando judicial de exibição dos documentos devidamente apontados pelo juízo de origem (1. espelhos dos alvos em foram efetuados os disparos; 2. filmagens das 3 etapas; 3. Boletim de Desempenho julgado por especialista; 4. Boletim de Desempenho na Prova de Verificação). Logo, adequada se apresenta prima facie a aplicação do efeito previsto no caput do art. 400 do CPC. Nesse caso, e em sede de juízo prévio que enseja a análise do pedido antecipatório, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado pelo réu CEBRASPE. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator